Tribunal: TJDFT
Processo: 0756941-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. PENA DE DETENÇÃO. REGIME FECHADO. VEDAÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a validade da busca domiciliar; (ii) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, permitindo a condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da LAD; (iv) avaliar a viabilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É válida a busca domiciliar quando presentes fortes indícios da prática de delito em seu interior, evidenciados pela evasão do réu, pelo descarte da droga ao avistar a viatura policial e pela visualização de arma de fogo sobre um móvel da residência. 3.1. Preliminar rejeitada.
4. Comprovado que o réu possuía arma de fogo de uso permitido e munições no interior de sua residência sem autorização para tanto, correta a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no art. 42 da LAD deve ser valorada como vetor único, considerando conjuntamente a quantidade e natureza das drogas, e não de forma separada.
6. Tratando-se de pena de detenção, é inviável a fixação de regime inicial fechado, por expressa previsão legal.
7. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI; CP, arts. 33, caput e § 2o, 69 e 72; CPP, arts. 302, incisos I a IV, 303, 319 e 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2075311, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2022549, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2087806, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2075803, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2055067, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 2087224, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Rel. Designado Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2011561, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2094522, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2074439, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2072451, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1827770, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no RHC no 184.682/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2034315, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1949663, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024.